Tribunal: TJDFT
Processo: 0716429-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716429-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. A. S. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZETE JOSE DE BRITO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por H. A. S. B. S. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e Juventude do DF nos autos da ação de obrigação de fazer (autos no 0700881-51.2025.8.07.0013) ajuizada pelo agravante contra DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por H. A. S. B. S. e S. N. I. B. S., representados pela genitora, contra o DISTRITO FEDERAL, na qual almejam a concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar suas transferências para o Centro de Ensino Fundamental 102 Norte, no turno matutino. Os autores estudam no CEF 104 Norte, no turno vespertino. Entretanto, devido às atividades extracurriculares que realizam no mesmo turno, desejam estudar na parte da manhã. Sendo assim, postulam transferência para CEF 102 Norte. Recebidos os autos, a Decisão de ID 225162554 diferiu a apreciação da tutela, solicitando informações à Secretaria de Estado de Educação do DF sobre a possibilidade de atendimento da necessidade dos requerentes. Sobrevieram as informações acostadas ao ID 226739370, segundo as quais não há vaga na escola pretendida para transferência dos alunos. Entretanto, foram disponibilizadas vagas no GISNO, no turno vespertino. Intimada, a genitora dos requerentes informou que as vagas no GISNO não atendem às suas necessidades, ID 226924805. Intimado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da tutela pretendida. É o relato do necessário. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Cumpre registrar que não há direito à escolha da instituição de ensino, devendo-se atender às necessidades da criança/adolescente em compatibilidade com as possibilidades do Poder Público. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação prevê o direito de vaga em escola pública mais próxima da residência do estudante, conforme redação dada pela Lei n° 11.700/2008. Atento à realidade do Distrito Federal e as circunstâncias do caso concreto, tenho que a oferta de vagas em escola localizada no âmbito da Coordenação Regional de Ensino em que se encontra o domicílio do estudante atende aos direitos previstos nas mencionadas normas. Não se pode descurar que os direitos sociais, como é o caso do ensino fundamental, conquanto comandos constitucionais (art. 7o, inc. XXV, CF), demandam recursos orçamentários e financeiros para sua implementação, os quais são escassos e de usufruto não-automático. Vale lembrar que ao lado da política pública da educação caminham idênticas e, igualmente, fundamentais políticas públicas que tampouco podem ser negligenciadas e, em alguns casos gozam, inclusive, de prioridade sobre aquela. Desse modo, a atuação do Poder Judiciário na implementação das políticas públicas deve se dar na condição de coadjuvante e não de protagonista, sendo mister o exercício da autocontenção e intervenção somente em situações extremas, sob pena de substituir-se ao formulador das políticas (Poder Legislativo), bem como seu executor (Poder Executivo) em flagrante violação à Separação dos Poderes. A concessão da tutela, no caso concreto, traria evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia, objetividade e impessoalidade que deve nortear os atos da administração pública. Dito isto e levando em conta os mecanismos de política pública adotados para lotação das vagas existentes, a fim de conferir tratamento isonômico aos interessados, não é possível ao Poder Judiciário intervir no tema, eis que não há qualquer ilegalidade evidenciada no caso que justifique sua intromissão. Desta forma, considerando que os autores já se encontram com matrícula ativa na rede pública de ensino, em escola pertencente à Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, local de sua residência (ID 225065473), entendo não restarem configurados os elementos autorizadores para concessão da medida. De mais a mais, como bem anotado pelo Ministério Público, "não se verifica a probabilidade do direito, uma vez que não há, nos autos, informação acerca da existência de oferta, no turno matutino, de turma que atenda ao autor Henry Adryan, na modalidade EJA Interventiva, indispensável ao adequado atendimento educacional do aluno." Assim, INDEFIRO a antecipação de tutela vindicada na exordial. Defiro aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita. Oficie-se à Secretaria de Educação do DF, conforme requerido do Ministério Público, ID 228797490, página 2, último parágrafo, para que preste esclarecimentos em cinco dias. Não havendo resposta no prazo assinalado, reitere-se por oficial de justiça. Atendido o requerimento, dê-se vista aos autores para ciência e manifestação. Sem solução de continuidade, cite-se, para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se os autores para réplica. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO.” – ID 230322638 dos autos n. 0700881-51.2025.8.07.0013; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega: “É oportuno alinhavar que a Lei Fundamental de 1988, em voz sincrônica e unidirecional, estabeleceu um arcabouço jurídico com o escopo de instituir um sistema protetivo dos direitos da criança. A principiar essa sedimentação, o Grau Inaugural do Poder firmou, no art. 6o, caput, que o direito à educação é um fundamental direito social. Ademais, a Carta da República destacou uma seção própria para dispor sobre a correspondência entre o direito à educação de todos e o particular dever prestacional do Estado, ideia-força que voltou a ser ecoada no art. 227 desta Carta Magna. A educação básica, em que se insere o ensino fundamental, é de fornecimento obrigatório pelo Estado. Diante desta explícita normatividade, não se pode consentir omissões, negligências ou inações do Poder Público quanto aos seus deveres prestacionais, especialmente quando dizem respeito à criança, que deve receber especial proteção do Estado para um desenvolvimento saudável. Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral no 548, fixou a tese de que o Estado deve assegurar o atendimento em educação básica, sendo norma de aplicação direta e imediata, sem a necessidade de regulamentação pelo Congresso Nacional. A Corte também estabeleceu que a oferta de vagas para a educação básica pode ser reivindicada na Justiça por meio de ações individuais. O TJDFT, em atenção ao precedente vinculante julgado pela Corte Constitucional, manifesta o mesmo entendimento da tese fixada pelo STF, garantindo o reconhecimento do direito das crianças à educação, nos exatos termos pleiteados na petição inicial e no presente recurso. Nesse sentido, destacam-se julgados favoráveis de todas as turmas cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, à exceção da 8a turma” (ID 71203782, p.7). Argumenta: “Ressalta-se o reconhecimento, pelo TJDFT, da impossibilidade de a Administração Pública se valer de sua ineficiência para criar uma ficta ofensa ao princípio da isonomia quando o Judiciário tutela o direito constitucional à educação daqueles que se valem do manto jurisdicional. Após a fixação da mencionada tese pelo STF, não há mais o que se discutir: o acesso às creches é dever imperativo e de cumprimento imediato. Nota-se que a posição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, ratificando, de forma incontroversa, que é obrigação do Estado a adequação de vagas em creches, não havendo afronta à impessoalidade e à isonomia no reconhecimento e proteção de um direito – antes violado – pela desídia do Governo Local (AgInt no AREsp n. 965.325/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 9/12/2020). Não há se invocar a cláusula da reserva do possível, pelo Poder Público, para frustrar e inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na Carta Maior, as quais deságuam na garantia constitucional do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana, postulados estes prioritários frente a qualquer outros que possam ser invocados pelo Estado.” (ID 71203782, p.11). Sustenta: “No caso concreto, o Estado não acatou o pedido de educação do irmão Henry, afastando-o da mesma escola em que a irmã está matriculada e impondo opção em período diverso. É desproporcional exigir que a genitora consiga ter cada filho em uma escola e em turno diverso, sem observar a realidade da família, que precisa de horários iguais, no turno matutino, para funcionar. A genitora se encontra sobrecarregada e em risco de perder trabalho em razão da decisão judicial que separou os irmãos de escola e, pior, de turnos. Com essas razões, as quais demonstram o erro da decisão, requer-se o provimento do recurso de agravo para, desde já, obrigar o agravado a matricular a parte agravante Henry na mesma instituição da irmã, CEF 7, oitavo ano, turno matutino, ou outra próxima à residência de sua representante ou de seu trabalho, no turno matutino. Caso não seja possível, arcar com estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária a ser fixada por este Tribunal.” (ID 71203782, p.12). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que a “probabilidade do direito da parte agravante e, consequentemente, do provimento recursal está consubstanciada nos arts. 6o, 205, 208, 227 da Constituição Federal, entre outros do Mandamento Fundamental da República, bem como nos arts. 4o, 53, 54 e 208 do ECA; no art. 4o da Lei no 9.394/96; e nos arts. 16, 221, 223, 224, 233 e 267 da Lei Orgânica do DF. Ademais, destaca-se a adequação, ao presente caso, do Tema de Repercussão Geral no 548” e o “perigo de dano está evidenciado na omissão do Estado que, consequentemente, compromete o desenvolvimento da criança e gera atrasos na vida escolar, maculando seu progresso como indivíduo e ferindo – de forma direta e de difícil reversão – a dignidade da pessoa humana” (ID 71203782, p.13). Por fim, requer: “a) a antecipação de tutela recursal, determinando-se que o agravado matricule a parte agravante Henry na mesma instituição da irmã, CEF 7, oitavo ano, turno matutino, ou outra próxima à residência de sua representante ou de seu trabalho, no turno matutino. Caso não seja possível, arcar com estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária a ser fixada por este Tribunal, no valor de R$1.000,00; b) A concessão de gratuidade de justiça, caso este Tribunal entender ser necessário renovar o deferimento desse pleito; c) A intimação do agravado para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; d) A intimação do Ministério Público, nos termos do art. 1.019, III, do CPC; e) O provimento do agravo, confirmando-se a tutela recursal, determinando-se que o agravado matricule a parte agravante Henry na mesma instituição da irmã, CEF 7, oitavo ano, turno matutino, ou outra próxima à residência de sua representante ou de seu trabalho, no turno matutino. Caso não seja possível, arcar com estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária a ser fixada por este Tribunal, no valor de R$1.000,00;” (ID 71203782, p.14). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 230322638). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, CPC (decisão de indeferimento de tutela provisória). Inicialmente, não conheço do pedido consistente em “arcar com estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária a ser fixada por este Tribunal, no valor de R$1.000,00” porque não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede de agravo de instrumento, por significar inovação recursal. Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Na origem, H. A. S. B. S., nascido em 08/09/2008 (atualmente com 16 anos de idade) requereu a “concessão da tutela de urgência, para determinar o réu, por meio da Secretaria de Educação do Distrito Federal, transferir o menor H. A. S. B. S., e a menor S. N. I. B. S. para o Centro de Ensino Fundamental 102 Norte, no turno matutino” (ID 225065466 – origem). Conforme relatado, o pedido restou indeferido porque os autores já se encontram matriculados em escola que integra a Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto na Asa Norte, local próximo à residência. A questão objeto deste recurso ostenta envergadura constitucional conforme o inciso IV do artigo 208 da Constituição Federal, além do que dispõe a Lei Federal 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) sobre a educação escolar e o art. 53 da Lei Federal 8.069/1990, que define que “a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: ( ). V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência”. E no artigo 54, inciso IV do Estatuto da Criança e do Adolescente, “é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: ( ) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria”. Na hipótese, o autor/agravante H. A. S. B. S., 16 (dezesseis) anos de idade, nascido em 08/09/2008 (RG – ID 225065478 na origem) e com síndrome de Down (relatório médico – ID 225065470 na origem) e sua irmã, também autora S. N. I. B. S., 12 (doze) anos de idade, nascida em 11/05/2012 (certidão de nascimento – ID 225065469 na origem) estão matriculados na escola Centro de Ensino Fundamental 104 Norte no turno vespertino e requerem suas transferências para a escola Centro de Ensino Fundamental 102 Norte no turno matutino. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência: “Nesse exame sumário, não se verifica a probabilidade do direito, uma vez que não há, nos autos, informação acerda da existência de oferta, no turno matutino, de turma que atenda ao autor Henry Adryan, na modalidade EJA Interventiva, indispensável ao adequado atendimento educacional do aluno. Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, manifesta-se o Ministério Público pelo indeferimento do pedido de antecipação de tutela. Aguarda o Ministério Público o prosseguimento do feito e, desde já, pede a expedição de novo ofício à CRE do Plano Piloto para que esclareça qual(is) unidade(s) escolar(es) oferta(m) turmas que atendam a ambos os irmãos, no turno matutino.” (ID 228797490 – origem). Conforme muito bem fixado na decisão agravada, não houve negativa de oferta de vagas em local próximo à residência familiar dos autores, tanto que os autores já se encontram matriculados em escola que integra a Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto. O que foi indeferido foi o pedido de transferência para a unidade e para o turno pretendidos pelo agravante (CEF 102 Norte no turno matutino), e isto por não haver vagas (Despacho SEE/CRE PP/UNIPLAT, Despacho SEE/CRE PP e Ofício No 1454/2025 - SEE/GAB/AJL/CONTENCIOSO, ID 226739370 na origem). Ou seja, as crianças já se encontram matriculadas na rede pública de ensino na CEF 104 Norte, no turno vespertino. Ainda, conforme Despacho SEE/CRE PP/UNIPLAT: “Conforme averiguação de seu estudo de caso (00080-00224168/2024-04), o estudante deve ter seu atendimento em 2025 em turma de Educação de Jovens e Adultos - EJA INTERVENTIVA, no turno vespertino, no Centro Educacional Gisno - CED GISNO, única unidade escolar do Plano Piloto com esse tipo de atendimento indicado. Esclarecemos o termo de acordo com o estipulado na Estratégia de Matrícula 2025: EJA INTERVENTIVA – a oferta da EJA Interventiva acontecerá para os 1° e 2° Segmentos. Essas turmas são constituídas exclusivamente por estudantes, a partir dos 15 anos completos com Deficiência Intelectual (DI) e/ou TEA, associados ou não a outras deficiências, que não se adaptaram às classes inclusivas do Ensino Regular, e apresentem perspectiva de avanço nas aprendizagens acadêmicas. O encaminhamento dos estudantes para essas turmas só poderá acontecer, a partir dos 15 anos, e se dará por meio de Estudo de Caso realizado na instituição educacional pública, com a ciência dos responsáveis. O estudo de caso deverá ser enviado para análise da Comissão Permanente de Estudo de Caso, em período próprio, conforme orientações e critérios estabelecidos em documento normativo específico a ser divulgado pela Subin e Suplav. A enturmação do estudante na EJA Interventiva deverá respeitar, obrigatoriamente, a etapa/segmento correspondente ao seu percurso escolar. O estudante indicado para a EJA Interventiva não poderá, em hipótese alguma, ter seu percurso escolar retrocedido. O Centro de Ensino Fundamental 102 Norte, no momento, não apresenta a oferta de EJA INTERVENTIVA, assim como encontra-se com suas turmas na capacidade máxima de atendimento. Isso posto, em consideração ao Estudo de Caso do aluno que perpassa por análise técnica a fim de apresentar o melhor atendimento aos alunos com necessidades especiais, tendo como relevância o grau de parentesco e, por último, a disponibilidade de vaga conforme as especificidades do caso, o Centro Educacional Gisno - CED Gisno - tem a possibilidade de atendê-los, no turno vespertino.” (ID 226739370, pp.4/5 – origem). No entanto, a representante das crianças informou que “a instituição de ensino GISNO ofereceu a vaga apenas no turno vespertino, o que não atende às necessidades da parte autora, conforme já narrado em petição inicial. Diante disso, a requerente solicita que a vaga seja providenciada no turno matutino” (ID 226924811 – origem). Assim, em que pese a alegação do agravante de que a mudança de turno signifique maior comodidade à criança e à família em razão de atividades extracurriculares realizadas no turno vespertino, o certo é que, pelo menos nesta sede e à vista do que aos autos carreado, inviável desconstituir o que bem fixado na decisão agravada, razão por que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. No sentido, esta 5a Turma Cível: “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. TRANSFERÊNCIA ENTRE CRECHES PARA LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. CUSTEIO EM CRECHE PARTICULAR ATÉ O SURGIMENTO DE VAGA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. O direito à matrícula em creche pública corresponde àquela afetada pelo Supremo Tribunal Federal, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 548. 2. Em que pese o tema venha sendo objeto de constantes debates, grande parte da doutrina e da jurisprudência têm decidido que a obrigação do Estado em garantir o acesso à educação infantil (creche e pré-escola), constitui direito público subjetivo. 3. In casu, o direito à educação já está sendo garantido à apelante, a qual se encontra devidamente matriculada em creche escolar. 4. Não se mostra possível determinar a transferência entre creches para atender à conveniência da infante ou da sua família, ou, até mesmo, o custeio, por parte do Estado, de sua matrícula em estabelecimento particular, até que exista vaga na rede pública próximo à residência. 5. O provimento do pedido acarretaria interferência indevida na administração e nos de critérios para gerenciamento das creches, que é competência discricionária do Poder Público. 6. Não compete ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, quando não resta demonstrada omissão do estado no cumprimento dos deveres constitucionais e legais. 7. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1984294, 0701183-17.2024.8.07.0013, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) “DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM UNIDADE ESCOLAR MAIS PRÓXIMA AO LOCAL DE RESIDÊNCIA. MESMA REGIÃO ADMINISTRATIVA. TEMPO INTEGRAL. CRIANÇA MATRICULADA. IMPROCEDÊNCIA. 1. É obrigação do Estado assegurar o acesso de crianças à educação, em face do disposto nos arts. 205 e 206 da Constituição Federal e arts. 4o e 53, I e V, do ECA, por meio da efetivação de políticas públicas. 2. Porém, estando resguardado o direito à educação infantil mediante matrícula em escola pública na região administrativa em que reside o infante, não há direito subjetivo à transferência de instituição de ensino que objetiva apenas atender à conveniência familiar da criança. 3. Embora a Constituição Federal, em seu artigo 208, garanta o direito à educação, inexiste previsão legal a respeito da obrigatoriedade de matrícula em instituição de ensino específica, preferida da representante da criança, e em horário integral, quando já matriculada em escola da rede pública de ensino no horário regulamentar. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1959607, 0701196-16.2024.8.07.0013, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação (art. 178, II e art. 1.019, III, ambos do CPC). Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora